Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de Sentença - Penhora da cota parte do executado na fração do imóvel herdado por sua esposa, que não é parte na execução - Regime da comunhão universal de bens. Ausência de cláusula de incomunicabilidade – Compra e venda não comprovada - Penhora deferida, reservandose ao cônjuge e demais coproprietários as respectivas cotas, que incidirão sobre o produto da alienação integral do bem.